Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729452-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. R. S. B. B. P., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: S. de M. S. B. APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, J. R. S. B. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: S. de M. S. B. D E S P A C H O O apelante peticionou, por meio do documento de ID no 57511304, requerendo que a sustentação oral da advogada Dra Susana de Morais Spencer Bruno, que também é sua genitora, seja feita por videoconferência, pois se encontra internado necessitando da presença materna. Ante a excepcionalidade do quadro narrado, defiro o pedido para que a sustentação da advogada se dê por meio de videoconferência. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 13:02:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator